Tribunal: TJES
Processo: 5022616-41.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022616-41.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO FERRAZ VOLPATO
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022616-41.2022.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
FABIO FERRAZ VOLPATO

RECORRIDO:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CONSULTA. INEXISTÊNCIA DE ESPECIALISTA NO ESTADO. DOENÇA RARA. REEMBOLSO DEVIDO. SITUAÇÃO REITERADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, a Requerida, ora Recorrida, impugna o pedido de gratuidade de justiça, bem como, no mérito, requer o não provimento do recurso.

(2). No que se refere à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). No mérito, observo que o Recorrente afirma possuir o plano de saúde da Recorrida, tendo o seu filho, o menor Felipe Eler Volpato, também dependente do plano da Recorrida, sido diagnosticado com doença rara de má formação de retina, chamada de Vitreorretinopatia Exsudativa Familiar Bilateral (FVER). Aduz inexistir médico credenciado ao plano da Recorrida que seja especialista em tal enfermidade, sendo que alega que os médicos do próprio plano de saúde da Recorrida encaminham seu dependente para tratamento nos Estados de Minas Gerais e São Paulo. Salienta que, em razão da ausência de especialista no estado do Espírito Santo, o acompanhamento médico tem ocorrido na cidade de São Paulo/SP pela médica Nilva S. B. Moraes, responsável pelo tratamento desde o ano de 2014. Aduz que a Recorrida se recusou a reembolsar os custos da última consulta, ocorrida em 05/01/2022.

(4). Verifico que várias outras demandas sobre o mesmo tema já foram ajuizadas pelo Recorrente (tendo como objeto o ressarcimento de consultas realizadas em anos anteriores), sendo reconhecido, na maior parte dos casos, o direito do consumidor ao ressarcimento dos valores despendidos no tratamento de seu filho (dependente do plano de saúde da Recorrida).

(5). Nesse sentido, comungo do entendimento exarado pela 3ª Turma Recursal nos autos do processo 5004668-57.2020.8.08.0024, em que: a) se reconheceu que, quando o filho do Recorrente foi diagnosticado com a doença, não existia médico especialista credenciado no plano de saúde, de modo que o recorrido foi orientado a buscar tratamento em outro estado, sendo razoável que seja mantido o tratamento junto ao mesmo profissional; b) embora aduzido pela Recorrida que possui profissionais qualificados em seu quadro para tratamento da enfermidade, não apresenta comprovação adequada e suficiente que subsidie a referida alegação; c) se reconheceu a abusividade da negativa dispensada pela Recorrida, condenando-a ao ressarcimento dos valores gastos com a consulta, inclusive com o transporte, nos termos do art. 4º §2º da Resolução Normativa nº 259/2011 da ANS, limitado a restituição da consulta, entretanto, ao valor que o plano de saúde pagaria caso a consulta fosse realizada por médico credenciado.

(6). Dessa forma, entendo pela procedência do pedido de indenização material no valor de R$ 1.980,43, excluído apenas o valor referente a estacionamento (R$ 38,00), o qual reputo impertinente ao caso concreto.

(7). Outrossim, no que se refere aos danos morais, embora o fato em questão, via de regra, não configure lesão extrapatrimonial ao consumidor, entendo que, no presente caso, afigura-se situação discrepante, em que mesmo diante de outros provimentos judiciais em demandas anteriores, a Recorrida insiste em negar os pedidos de reembolso realizados pelo Recorrente (inclusive quando notificada antecipadamente quanto a necessidade de cobertura dos custos referentes à consulta do dependente), tudo a denotar patente descaso para com a parte recorrente, submetendo-a ardilosa e reiteradamente ao socorro do Poder Judiciário. Por isso, não restam dúvidas de que os fatos em comento ultrapassam o mero dissabor, merecendo, por isso, adequada reparação a título de danos morais, que ora arbitro em R$ 4.000,00.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, pelo que
CONDENO

a Recorrida: a) ao
pagamento ao Recorrente de R$ 700,00 (setecentos reais), pela consulta médica realizada
, a ser acrescido de correção monetária desde a data do pagamento realizado pelo Recorrente e acrescido de juros legais a contar da citação,
ficando AUTORIZADO à Recorrida a limitar o montante de tal condenação ao valor que o plano de saúde pagaria caso a consulta fosse realizada por médico credenciado, DETERMINANDO-SE que em âmbito de cumprimento de sentença a Ré acoste aos autos a tabela com os limites previstos contratualmente
;
b) ao ressarcimento em favor do Recorrente de R$

1.280,43 (um mil, duzentos e oitenta reais e quarenta e três centavos) pela passagem aérea adquirida pelo Recorrente
, a ser acrescido de correção monetária desde a data do pagamento realizado pelo Requerente e acrescido de juros legais a contar da citação
;
c) ao pagamento de compensação por danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da Recorrida, as condições da parte autora e o abalo infligido a cada um dos consumidores, o montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011), mantendo incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida.

(9). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)